Tribunal: TJDFT
Processo: 0740388-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Processo : 0740388-34.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que determinou ao agravante “emendar novamente a inicial, a fim de excluir todos os pedidos dirigidos ao MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ/RJ, mantendo no polo passivo da presente demanda tão somente o DISTRITO FEDERAL, em conformidade com a competência atribuída a este Juízo Fazendário pelo art. 26 da Lei n. 11.697/2008”. Fundamentou o juízo originário que “este Juízo não tem competência para examinar os pleitos exclusivamente relativos ao MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ/RJ, sob pena de usurpar a competência indicada no art. 44, I, da Lei Estadual n. 6.956/2015 (até porque o pedido de pagamento de vencimentos em desfavor do DF não é conexo com o pedido de anulação de demissão em desfavor do Município de Itaguaí). Revela-se necessária, portanto, a exclusão dos referidos pedidos da presente demanda.”. O agravante narra que ocupava cargo público de professor da Secretaria de Educação do Município de Itaguaí/RJ, tendo sido cedido à Secretaria de Educação do Distrito Federal. Assevera que não recebeu a remuneração devida por seu trabalho entre o período de 11.2016 a 02.2018, bem como aduz que falhas relacionadas a sua cessão teriam acarretado sua indevida exoneração do cargo público. Aduz a caracterização do litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos, ressaltando que o pedido contido na inicial versa sobre um único fato gerador, o erro no trâmite administrativo interno acerca da prorrogação da sua cessão, envolvendo o Distrito Federal e o Município de Itaguaí. Alega que o juízo de origem não determinou a retirada de um ou outro pedido, mas sim do Município do polo passivo, bem como destaca a possibilidade de indeferimento da inicial caso não ocorra a emenda exigida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para, reconhecendo o litisconsórcio necessário, determinar a manutenção do município no polo passivo. Subsidiariamente, caso se entenda pela incompetência do juízo a quo para declarar a nulidade do ato exoneratório, que se mantenha o município no polo passivo para processar e julgar os demais pedidos. Decido. Admito o agravo de instrumento contra a decisão que versa sobre exclusão de litisconsorte, consoante previsão do art. 1.015, inc. VII, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O agravante insurge-se contra a exclusão do Município de Itaguaí-RJ. Todavia, em juízo preliminar, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Do cotejo dos autos, é possível depreender os seguintes pedidos ao juízo de origem: (i) condenação do Distrito Federal ao ressarcimento das verbas não pagas pelo tempo em que trabalhou como professor na Secretaria de Educação do Distrito Federal, bem como a compensação por dano moral; (ii) declaração da nulidade do ato exoneratório realizado pelo Município, com a consequente reintegração ao cargo público, bem como a compensação por dano moral. Ocorre que, a cumulação de pedidos não seria possível, vez que não compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os pedidos de condenação direcionados ao município fluminense, restando ao juízo fazendário tão somente apreciar os pleitos direcionados ao Distrito Federal. Tal afirmação se alicerça no art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei n. 11.697/2008). Vejamos: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Inviável a formação do litisconsórcio passivo na espécie, pois não é suscetível de prorrogação a competência em razão da pessoa das Varas da Fazenda Pública, como definido pelo art. 26 da Lei 11.697/2008. Além disso, eventual conexão entre as ações e a possibilidade de risco de decisões conflitantes não suplantam as regras de competência absoluta, podendo, conforme a situação concreta, estabelecer uma relação de prejudicialidade externa cuja a solução jurídica não passa pela reunião dos processos. Confiram-se os seguintes arestos do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA AÇÃO INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE POR PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência das Varas de Fazenda Pública é absoluta por ser ratione personae, conforme art. 26 da Lei no 11.697/2008. 2. As regras relativas à conexão somente se aplicam quando se relacionarem à competência relativa, de modo que se tratando de competência absoluta, torna-se irrealizável a reunião por conexão. 3. Acertada a decisão que declarou a incompetência da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse por ser integrada exclusivamente por particulares. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (AGI 0714675-91.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Negritado) CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E VARA CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MESMAS PARTES. CEB DISTRIBUIDORA S.A. COMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO ADMITE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. É absoluta a competência das Varas da Fazenda Pública, definida pela Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, nos termos da modificação vigente por conta da Lei no 13.850/2019, e somente inclui as ações em que uma das partes está entre as taxativamente descritas no seu art. 26, o qual exclui as sociedades de economia mista, como a CEB DISTRIBUIDORA S.A. 2. Eventual conexão entre as ações e a possibilidade risco de decisões conflitantes não suplantam as regras de competência absoluta, podendo, porventura, gerar, conforme a situação concreta, uma relação de prejudicialidade externa cuja a solução jurídica não passa pela reunião dos processos. Precedentes do STJ. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado da 23a Vara Cível de Brasília. (CCP 0717812-81.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Negritado) Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência da probabilidade do direito é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1]Id. 19702913.